Tribunal: TJMT
Processo: 1019474-62.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019474-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEIRE SUZETE PENTEADO - CPF: 522.201.841-53 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019474-62.2022.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS PACTUADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VERBETE SUMULAR Nº 541 DO STJ – POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos”
(Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A Súmula 541 do STJ estatui que:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019474-62.2022.8.11.0041

APELANTE: MEIRE SUZETE PENTEADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por MEIRE SUZETE PENTEADO
de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

Por primeiro, pede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, no mais, insurge-se contra a taxa de juros e sua respectiva capitalização, bem assim contra as tarifas bancárias cobradas no contrato. Pugna pela aplicação dos juros a taxa média de mercado (3% a.m.).

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com a repetição de indébito em dobro e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00.

Contrarrazões (Id 160398456) pelo desprovimento do apelo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1019474-62.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por MEIRE SUZETE PENTEADO
de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

A lide advém do contrato BB Crédito Renovação nº 881886173, firmado em 12.04.2017, com taxa de juros de
5,88% a.m.
e 98,50% a.a., crédito pessoal sem consignação em folha de pagamento (empréstimo), com seguro no valor de R$54,20 (Id 160398410, p. 1).

De inicio, aplica-se o CDC aos contratos bancários (súmula 297 do STJ). Contudo, sua aplicação, por si só, não leva a procedência dos pedidos revisionais, como quer fazer crer a apelante.

Acerca dos encargos contratuais, tem-se que a taxa de juros pactuada não se revela abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN que, para o período e modalidade contratada, regulamentou como taxa média o percentual de
7,15% a.m.
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Assim, nos termos da Súmula 382 do STJ e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.

No que toca a capitalização de juros é sabido que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(súmula 541 do STJ), o que revela lícita sua incidência.

A insurgência quando a declaração de nulidade das taxas contratuais é genérica e encontra óbice de análise no verbete sumular nº 381 do STJ que estatui:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Por fim, dos elementos trazidos pela parte requerente não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento. Súmula n. 297 do STJ. Juros remuneratórios. São abusivos apenas se fixados em valor expressivamente superior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação (REsp n. 1.061.530/RS). Capitalização de juros. Possibilidade de incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 (art. 5º), presente inclusive o RE n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” - REsp n. 973.827/RS
. Da mora contratual. Sua descaracterização depende do reconhecimento de abusividade em encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros). (...).
Dano moral. Não há que se falar em indenização por danos morais em razão da presença de cláusulas ilegais no contrato, por si só. Do prequestionamento. Desnecessária a indicação expressa de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso, sendo suficiente prequestionamento implícito
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação Cível, Nº 70076450519, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 27-06-2019) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023